Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS ARGUMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DE VERBA SALARIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A repetição dos argumentos elencados na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, tal como ocorre na espécie. Precedente do STJ. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Nos termos do art. 206, §5o, do Código Civil, tratando-se de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança.
3. Embora o Banco Réu justifique os descontos impugnados na existência de previsão contratual expressa que autoriza o débito em conta, é certo que não pode cobrar dívida já prescrita, tampouco reter a integralidade da verba salarial do Autor com o fim de amortizar os mútuos contratados e inadimplidos.
4. A Instituição Financeira, por meio de conduta contrária aos seus deveres legais de boa-fé objetiva e de probidade, cometeu a prática abusiva de reter valores da conta-salário do Autor para pagamento de débito já prescrito, a configurar cobrança indevida, fazendo incidir na hipótese a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC, o qual determina a devolução em dobro da verba cobrada indevidamente do consumidor.
5. Não se pode falar em erro justificável, porquanto a cobrança de dívida evidentemente prescrita, efetuada mediante descontos na conta-salário da parte autora, amparados em contratos realizados há mais de doze anos, revela inegável dolo que, inclusive, beira à má-fé, sobretudo diante da constatação, através de pesquisa jurisprudencial no âmbito desta e. Corte de Justiça, da ocorrência de diversos casos semelhantes envolvendo o Recorrente.
6. Configura dano moral indenizável a conduta da instituição financeira que, mediante desconto indevido realizado em conta-salário de cliente, retém a integralidade de sua remuneração mensal para o pagamento de dívida prescrita, comprometendo a subsistência do consumidor e sua família, em nítida violação ao princípio da dignidade humana.
7. O valor da condenação por danos morais deve ser arbitrado de acordo com a capacidade patrimonial das partes, com a extensão do dano experimentado pelo ofendido e com o grau de culpa do ofensor para a ocorrência do evento, não podendo a condenação ensejar enriquecimento ilícito ou ser ínfima, a ponto de não coibir a parte ré de praticar idêntica conduta. Com base nisso, revela-se justa e razoável o quantum indenizatório fixado na instância de origem, devendo ser mantido em grau recursal.
8. Não evidenciada, na espécie, a utilização de procedimentos escusos pelo réu com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo ou, ainda, de causar dano processual à parte autora, tem-se por bem a rejeição da tese de litigância de má-fé do Recorrente, alegada em contrarrazões, tratando-se a hipótese, ao revés, de mero reflexo do exercício dialético do direito constitucional de defesa que lhe é assegurado, mediante o confronto de teses e argumentos, que, à toda evidência, são contrários aos interesses da parte adversa.
9. Sentença mantida. Recurso não provido.